Tribunal: TJSP
Processo: 1110561-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Avaria na bagagem despachada. Perda de uma das rodas do carrinho que seria utilizado para o transporte e o descanso da menor de tenra idade, filha dos primeiros autores. Inercia da ré em resolver o dano ou prestar alguma assistência material de modo a eliminar ou ao menos mitigar o transtorno e o desgaste físico e mental correlato.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Avaria na bagagem despachada. Perda de uma das rodas do carrinho que seria utilizado para o transporte e o descanso da menor de tenra idade, filha dos primeiros autores. Inercia da ré em resolver o dano ou prestar alguma assistência material de modo a eliminar ou ao menos mitigar o transtorno e o desgaste físico e mental correlato. Documentos que demonstram o tempo da viagem gasto inutilmente na busca de uma solução para o caso ou prestação de alguma assistência. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Viagem com duração de 8 (oito) dias. Impossibilidade de utilização do carrinho durante todo esse período. Situação que supera o mero aborrecimento. Não há como conjecturar-se que o suposto desuso ou desnecessidade primordial do item elimina a configuração de danos morais. Aproveitamento da viagem que foi afetado e comprometido. Indiscutível a falha no serviço prestado. Reconhecimento do dano imaterial. Razoável e proporcional à extensão do dano o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensar a família pelo infortúnio, representando ainda uma reprimenda à sua causadora para que invista em meios de evitar a reiteração e alternativas para mitigar ou eliminar a ocorrência do dano caso evento semelhante se repita. Sentença de improcedência reformada. Sucumbência invertida. – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1110561-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RICARDO SCRAVAJAR GOUVEIA, GABRIELLA ANTONUCCI GOUVEIA e
ADRIANA ANTONUCCI SILVEIRA, é apelado AIR NEW ZEALAND LIMITED.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o(a) advogado (a) Ricardo Scravajar Gouveia OAB/SP 220.340",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110561-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22179 LF
2
Voto no 22179
Apelação no 1110561-07.2019.8.26.0100
Apelantes: RICARDO SCRAVAJAR GOUVEIA e OUTROS
Apelado: AIR NEW ZEALAND LIMITED
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
-
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Avaria na bagagem
despachada. Perda de uma das rodas do carrinho que seria
utilizado para o transporte e o descanso da menor de tenra
idade, filha dos primeiros autores. Inercia da ré em resolver o
dano ou prestar alguma assistência material de modo a eliminar
ou ao menos mitigar o transtorno e o desgaste físico e mental
correlato. Documentos que demonstram o tempo da viagem
gasto inutilmente na busca de uma solução para o caso ou
prestação de alguma assistência. Aplicação da teoria do desvio
produtivo do consumidor. Viagem com duração de 8 (oito)
dias. Impossibilidade de utilização do carrinho durante todo
esse período. Situação que supera o mero aborrecimento. Não
há como conjecturar-se que o suposto desuso ou
desnecessidade primordial do item elimina a configuração de
danos morais. Aproveitamento da viagem que foi afetado e
comprometido. Indiscutível a falha no serviço prestado.
Reconhecimento do dano imaterial. Razoável e proporcional à
extensão do dano o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
compensar a família pelo infortúnio, representando ainda uma
reprimenda à sua causadora para que invista em meios de evitar
a reiteração e alternativas para mitigar ou eliminar a ocorrência
do dano caso evento semelhante se repita. Sentença de
improcedência
reformada.
Sucumbência
invertida.

RECURSO PROVIDO
Trata-se de ação de indenização proposta por RICARDO
SCRAVAJAR GOUVEIA, ADRIANA ANTONUCCI SILVEIRA E GABRIELLA
ANTONUCCI GOUVEIA, esta menor impúbere representada por seus genitores, em
face de AIR NEW ZEALAND LIMITED, na qual os autores alegam que contrataram os
serviços de transporte aéreo da ré de Buenos Aires para Ilhas Cook com conexão na
Nova Zelândia. Buscam indenização por danos morais em razão da avaria causada no
carrinho de bebê utilizado para o transporte da menor (perda de uma roda), despachado
e transportado pela ré, sob o relato de que a companhia não resolveu a avaria apesar de
ter se comprometido, impossibilitando o seu uso durante toda a viagem, além de todos
os percalços na tentativa de solução do problema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110561-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22179 LF
3
A respeitável sentença (fls. 150/155), cujo relatório se adota em
acréscimo, não reconheceu a existência de danos morais, seja pelo afastamento da tese
ocorrência de desvio produtivo, seja em razão da idade da menor (quase quatro anos de
idade), que consegue caminhar sozinha, ponderando ainda pela restrição quanto ao uso
do carrinho num destino “praiano”.
Com efeito, julgou o pedido improcedente impondo o ônus da
sucumbência aos autores, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa.
Irresignados os autores apelam. Repetem os fatos, ou seja, que
foram surpreendidos com a informação que a bagagem (carrinho de bebê) transportado
pela ré tinha perdido uma roda, impedindo a sua utilização. Daí a necessidade de a filha
de tenra idade sempre estar no colo dos pais em revezamento, afetando e dificultando o
aproveitamento da viagem e os momentos de descanso da menor. Afirmam que houve
reiteradas idas ao aeroporto, e-mails e ligações na tentativa em vão de a ré resolver o
problema, o que demonstra seu descaso e a má prestação de serviços. Sustentam que a
ocorrência de dano moral é evidente, esteira na qual argumentam que se o carrinho não
fosse essencial não teriam levado o item na viagem.
Nessa lente, acrescentam que “uma criança de 04 anos, mesmo
em perfeita condição de saúde, utiliza do carrinho para sua locomoção, uma vez que ao
contrário dos adultos, não possui a mesma resistência para passeios”. Ademais, “mesmo
sendo um destino praiano, não encontra-se restrita a utilização do carrinho de bebê na
sua locomoção na ilha”, conforme demonstram as fotografias do local.
Não só. Destacam ainda que a viagem de férias teve duração de
8 (oito) dias, não se tratando de um desgaste de curta duração. Assim, além de causar o
dano a ré ficou inerte não ofertando nenhuma alternativa para solucionar ou minimizar o
problema, não tendo ainda oferecido qualquer suporte material.
Noutro giro, mas em acréscimo, sustentam que os documentos
acostados aos autos (fls. 16/32), evidenciam a perda de tempo útil tanto na comunicação
quanto na tentativa de solução do problema em busca de uma reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110561-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22179 LF
4
Rechaçam o fundamento de mero aborrecimento e pedem seja
dado provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais aos autores (fls. 171/189).
Recurso tempestivo, sendo que o preparo, inicialmente recolhido
a menor, foi complementado (fls. 190/191, 269/270 e 275/278). Houve oposição ao
julgamento virtual pelos apelantes (fls. 267), bem como apresentação de contrarrazões
pela apelada (fls. 247/259). Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 269/270), que opinou pelo provimento do recurso (fls. 283/292).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo de Primeiro Grau o apelo
dos autores comporta provimento.
Não há qualquer necessidade de se discutir a falha no serviço
prestado pela ré, consubstanciada não só na avaria no item despachado pelos autores (a
perda de uma das rodas do carrinho que seria utilizado para o transporte e o descanso da
menor Gabriella Antonucci Gouveia), bem como na inercia em resolver o dano ou
prestar alguma assistência material aos seus genitores, de modo a eliminar ou ao menos
mitigar o transtorno e o desgaste físico e mental correlato. Oportuna a transcrição dos
fundamentos da sentença:
“Além disso, diz a requerida, sem razão, que os autores não lhe
podem cobrar os prejuízos materiais do item danificado, pois não há provas de que
a avaria tenha ocorrido no transporte feito por ela, e não no feito pela Ethiopian
Airlines.
Ora, como se não bastasse a solidariedade legal entre as
companhias aéreas, é de conhecimento comum que o consumidor despacha a
bagagem com um preposto da companhia aérea. Logo, se o bem foi avariado
no percurso Brasil-Argentina (feito pela Ethiopian Airlines), a requerida teria
recebido o item despachado para o percurso Argentina-Nova Zelândia já
danificado.
Logo, caberia à companhia aérea acautelar-se e fazer
constar que recebeu o item neste estado. Não tendo feito isso, não se
desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Quanto ao caso em análise, restou comprovado que a ré
prestou mau serviço no transporte da bagagem dos autores, danificando
carrinho de mão, e que não reparou tal dano, seja mediante conserto do item,
seja providenciando outro de qualidade igual ou superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110561-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22179 LF
5
Desse modo, configurado ilícito contratual pela requerida, nos
termos dos artigos 734 e 737, do Código Civil”. (Grifei).
Iniciando pela análise da aplicação da teoria do desvio produtivo
do consumidor, destacada pelo Ministério Público (fl. 283/92), ainda que se compartilhe
do entendimento pela necessidade de prova do tempo perdido, forçoso considerar que os
documentos trazidos aos autos demonstram a perda de tempo útil tanto na comunicação
quanto na tentativa de solução do problema em busca de uma reparação (fls. 16/32).
Em suma, demonstram a comunicação da avaria, a comprovação
da sua ocorrência, em que pese o reconhecimento pela ré, além de alguns e-mails tanto
em Português quanto em Inglês, informando a abertura da reclamação, bem como e dias
depois cobrando uma resposta da ré e isto após idas ao aeroporto, resposta que só veio
sete dias depois do ocorrido, na qual a ré lamenta o ocorrido, mas comunica que não se
responsabiliza por avarias tal como a verificada na hipótese, orientando os passageiros a
acionar eventual seguro privado ou previsto em contrato de cartão de crédito.
Não se pode chancelar tal postura e acolher o argumento de que
não há prova “do tempo perdido ou da quantidade de vezes que os autores tentaram
resolver o problema sem êxito”, o qual, e data vênia, ignora e desconsidera os elementos
de prova existentes nos autos.
Conforme bem ilustrou o Procurador de Justiça que se oficiou
nos autos “não só houve defeito de serviço durante a execução do contrato de
transporte - já que a viação não zelou pelo objeto que tinha sob sua guarda - como
também houve conduta contratual inidônea em relação aos consumidores, pela
companhia aérea, deixando de solucionar o problema por ela causado, o que
causou a todos os viajantes a perda de tempo útil, ou produtivo, bem imaterial que
merece ser indenizado” (fls. 284) (Grifei).
Em consonância com os julgados colacionados à manifestação
do Parquet acrescento:
“(...) O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho,
que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o,
II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110561-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22179 LF
6
social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos
recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de
otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa
aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão
injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à
proteção do tempo útil do consumidor” (STJ, REsp 1.737.412/SE,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05.02.2019).
Não só a perda de tempo útil do consumidor, na hipótese por
culpa do prestador do serviço de transporte, aplicando-se a teoria do desvio produtivo, é
causa dos danos morais ora reconhecidos.
Notório o aborrecimento exacerbado oriundo do desgaste físico
e mental sofrido pelos primeiros autores, decorrente do fato de não poderem contar com
o carrinho da menor levado para a viagem com propósitos óbvios. Se o uso do mesmo
fosse dispensável dada a sua pouca utilização pela idade da menor e o destino/finalidade
da viagem (mera conjectura), fatalmente os seus pais não teriam tido o trabalho de levá-
lo para uso durante todos os deslocamentos na ilha e descanso da filha. Não há como
conjecturar-se que o suposto desuso ou desnecessidade primordial do item elimina a
configuração de danos morais.
Ademais, a incontroversa falta de assistência da parte ré agrava a
situação e corrobora o reconhecimento de danos morais indenizáveis.
Nesse mesmo sentido a opinião do Parquet: “Houve inegável
causação de danos extrapatrimoniais, resultantes de inadimplemento contratual que veio
a causar frustração de expectativa dos consumidores em receber o equipamento
embarcado nas mesmas condições em que embarcado, ou ainda, a imediata
reposição do item que tinha finalidade funcional relevante para o aproveitamento
pleno da viagem de turismo: o transporte seguro e confortável de criança membro
da família” (fls. 284) (Grifei).
Evidente a necessidade de a filha de tenra idade eventualmente
ter de ficar no colo dos pais em revezamento, afetando e dificultando o aproveitamento
da viagem e inclusive os momentos de descanso da menor.
Nesta esteira, não se pode considerar um período de 8 (oito) dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110561-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22179 LF
7
como um período curto que não trouxe aos pais acentuado desconforto. Ademais, tal
lapso sem a resolução ou mitigação do problema com a prestação de alguma assistência,
sendo que apenas próximo ao fim da viagem é que a ré emitiu uma resposta aos autores,
só vem demonstrar a incompetência da companhia aérea em solucionar o problema e
evidenciar que tratou a situação com descaso.
Evidente o transtorno, a irritação, o desconforto e o sentimento
de impotência e descaso em relação ao prestador de serviço. O evento não pode ser
considerado comum e incapaz de provocar danos à psique do passageiro prejudicado,
observadas as peculiaridades da hipótese, apesar de não ter o condão de causar sequela
física ou psicológica.
De outro lado, mas em complemento, a condenação também
deve servir de reprimenda à causadora do dano, na hipótese a companhia aérea, para que
evite que novos incidentes do tipo ocorram.
Não se pode admitir que o principal elemento de sua atividade, o
cliente, contratante do serviço de transporte, não tenha resguardado o direito de ter a
tranquilidade de que as suas bagagens serão transportadas com zelo e sem avarias e que
se tal infortúnio ocorrer, poderá contar com uma conduta adequada da prestadora do
serviço na busca da resolução ou mitigação do problema.
Tortuosa é a tarefa do magistrado de fixar o valor a título de
indenização por dano moral, porquanto pela própria essência do instituto tal dano não é
aferível de forma objetiva, relacionando-se com caracteres ligados ao direito da
personalidade, etéreos e imateriais.
Doutrina e jurisprudência, com o passar dos anos, consentiram
que a indenização deve servir a um duplo propósito, sendo o primeiro compensatório ou
lenitivo para o ofendido como forma de minorar o sofrimento a que foi submetido. O
segundo, de servir como penalização ao ofensor, de modo a dissuadi-lo de condutas
similares no futuro, evitando a reiteração do ilícito.
Atentando a tais parâmetros ou escopos o valor da indenização
deve encontrar ponderação na amplitude do dano sofrido, no grau de culpa do ofensor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110561-07.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22179 LF
8
na capacidade econômico-financeira das partes envolvidas, não podendo ser irrisório a
ponto de não representar uma penalidade ao ofensor, nem vultoso a ponto de representar
fonte de enriquecimento sem causa.
À luz do quanto exposto e considerando a idade da menor e o
destino da viagem a refletir numa menor utilização do carrinho, entendo pela ocorrência
do dano moral, mas em menor potencial ofensivo, seja na esfera psíquica ou física dos
genitores, sendo razoável e proporcional à extensão do dano o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para compensar a família pelo infortúnio, representando ainda uma
reprimenda à causadora do dano para que invista em meios de evitar a sua reiteração e
bem assim em buscar alternativas para mitigar ou eliminar a sua ocorrência caso evento
semelhante se repita, como o fornecimento de um item igual ou superior.
O quantum indenizatório deve ser corrigido a partir do
julgamento do recurso de apelação, data de seu arbitramento, nos termos da Súmula 362
do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do
art. 405 do Código Civil. O ônus da sucumbência resta invertido, fixando-se a verba
honorária em 20% sobre o valor da condenação.
Importante destacar, conforme registrou o Parquet, que “não
cabe à causa a aplicação dos limites indenizatórios das Convenções de Montreal e de
Varsóvia, como sustenta o apelado em suas contrarrazões, com esteio no quanto
estabelecido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário n o 636331”, uma vez que não se
trata de dano decorrente de extravio de bagagem, bem como se pleiteia indenização por
danos morais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator